Tribunal: STF
Processo: MS 24354
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança que se julga prejudicado, dado o
arquivamento, no TCU, do processo relativo à auditoria realizada na
PETROBRÁS quanto aos chamados "Projetos Especiais",  no qual foram
solicitadas as informações que, recusadas, resultaram na
Representação em cujos autos foi proferida a decisão impugnada nesta
 impetração, que, em conseqüência, perdeu seu objeto